Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-08.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006612-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEILTON DOS SANTOS - CPF: 018.184.991-77 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Compacta Comercial Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais decorrentes de furto ocorrido no estacionamento do supermercado, com reconhecimento da ilegitimidade ativa para danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a ocorrência do furto nas dependências do estabelecimento comercial; (ii) verificar se é aplicável a Súmula 130 do STJ ao estacionamento gratuito e aberto; (iii) determinar se configuram danos morais indenizáveis os transtornos decorrentes do evento; (iv) aferir se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, especialmente o depoimento pessoal do autor, a nota fiscal das compras realizadas no estabelecimento e o boletim de ocorrência, cotejados com as notificações de compras fraudulentas nos cartões de crédito, conferem verossimilhança à narrativa da ocorrência do furto.

4. A Súmula 130 do STJ aplica-se aos estabelecimentos que disponibilizam estacionamento aos clientes, ainda que gratuito e aberto, pois tal facilidade integra a cadeia de consumo e gera legítima expectativa de segurança, caracterizando responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco da atividade.

5. O furto de pertences pessoais em estabelecimento comercial, com os consequentes transtornos de bloqueio de cartões, lavratura de boletim de ocorrência e busca infrutífera por colaboração do estabelecimento, extrapola o conceito de mero aborrecimento, configurando efetiva lesão ao patrimônio moral do consumidor.

6. Não se verifica culpa exclusiva da vítima, pois o depoimento do autor esclarece que o veículo foi devidamente trancado, sendo que a apelante não produziu prova em contrário, quando poderia ter apresentado as imagens das câmeras de segurança do local.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes, ainda que gratuito e aberto, assume responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de furtos ocorridos em suas dependências, aplicando-se a Súmula 130 do STJ. 2. O furto de pertences pessoais em estacionamento de supermercado configura danos morais indenizáveis, por extrapolar o conceito de mero aborrecimento cotidiano.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 130 do STJ; STJ - AgRg no AREsp 603026/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/02/2015; TJ-MT - AC 1002845-04.2020.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COMPACTA COMERCIAL LTDA
(Supermercados Big Master) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face
NEILTON DOS SANTOS.

Conforme documentado nos autos, o autor alegou ter sido vítima de furto em 10 de março de 2024, quando realizava compras no estabelecimento da ré. Segundo sua narrativa, após retornar à sua residência, recebeu notificações via SMS informando compras indevidas realizadas com seu cartão de crédito e de sua esposa, no valor de R$ 199,99. Constatou então o desaparecimento de dois aparelhos celulares e sua carteira do interior de seu veículo estacionado nas dependências do supermercado, totalizando prejuízo material de R$ 3.366,90. Sustentou a ocorrência de danos morais indenizáveis e requereu a procedência da ação.

Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos pessoais das partes e ouvidas testemunhas. O autor prestou depoimento (IDs 208266419, 208266421, 208266420) relatando as circunstâncias do alegado furto. A testemunha Eduardo Souza de Faria, gerente do supermercado (ID 208266422), esclareceu que o estacionamento é gratuito, aberto, sem cancela ou vigilância. Ligiane Maria do Nascimento foi ouvida como informante (ID 208266423), e Dermivalda Alves de Souza e Robson Vieira da Silva, funcionários da ré, também prestaram depoimentos (IDs 208266423 e 208266427).

A sentença (ID 217622240) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 130 do STJ. Quanto aos danos materiais, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, pois as notas fiscais dos aparelhos celulares estavam em nome de terceiros.

Inconformada, a apelante interpôs recurso (ID 220057245) sustentando: ausência de provas do alegado furto; inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso concreto; inexistência de danos morais indenizáveis; culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade; e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 369941894) pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando os argumentos recursais e sustentando a correta aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 370090369) no valor de R$ 515,61.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COMPACTA COMERCIAL LTDA
(Supermercados Big Master) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face
NEILTON DOS SANTOS.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante se enquadra no conceito de consumidora e a apelada no de fornecedora de serviços.

A controvérsia central reside na caracterização da responsabilidade civil da apelante pelo alegado furto ocorrido em suas dependências. A análise criteriosa do conjunto probatório revela elementos suficientes para sustentar a conclusão do juízo singular.

Conforme documentado nos autos, o autor realizou compras no estabelecimento da ré em 10 de março de 2024, conforme comprova a nota fiscal de ID 148001580. O depoimento pessoal do autor (IDs 208266419, 208266421, 208266420) demonstra coerência na narrativa dos fatos, especialmente quando relata ter estacionado o veículo nas dependências do supermercado e, posteriormente, constatado o desaparecimento dos objetos após receber notificações de compras não reconhecidas em seus cartões de crédito.

Assim, embora a apelante sustente ausência de provas da ocorrência do furto, argumentando sobre contradições no depoimento do autor e a inexistência de sinais de arrombamento no veículo, tal argumentação não prospera diante da análise sistemática das provas produzidas.

O boletim de ocorrência de ID 148001583, embora constitua prova unilateral, quando cotejado com os demais elementos probatórios, especialmente as notificações de compras fraudulentas nos cartões de crédito, confere verossimilhança à narrativa autoral.

Ademais, a ausência de sinais de arrombamento não constitui, por si só, elemento impeditivo da caracterização do furto. A jurisprudência reconhece que crimes patrimoniais podem ocorrer sem vestígios materiais evidentes, especialmente quando perpetrados por meio de técnicas que não deixam marcas visíveis nos veículos.

Assim, a questão nuclear do litígio reside na aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na incidência da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Certo é, que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, assume posição de garante em relação à segurança dos bens deixados pelos consumidores. Esta responsabilidade decorre da teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que desenvolve atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao empreendimento.

A Súmula 130 do STJ estabelece que "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento
". A interpretação teleológica desta súmula revela que sua aplicação não se restringe apenas aos estacionamentos com controle de acesso, mas abrange todas as situações em que o estabelecimento oferece facilidades de estacionamento como forma de atrair clientela.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 2. Não se mostra exorbitante a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral decorrente de furto praticado em estacionamento de supermercado, porquanto o eg. Tribunal de origem agiu de acordo com as peculiaridades da espécie, não se mostrando nem exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 603026 SP 2014/0270041-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

A apelante argumenta que a súmula não se aplica ao caso concreto, sustentando que seu estacionamento é aberto, gratuito e sem vigilância. Todavia, tal argumentação não afasta a responsabilidade civil.

O depoimento do gerente Eduardo Souza de Faria (ID 208266422) confirma que o estabelecimento disponibiliza área de estacionamento aos clientes, ainda que sem controle específico. Esta disponibilização constitui serviço acessório à atividade principal, integrando a cadeia de consumo e gerando legítima expectativa de segurança nos consumidores.

Ocorre que, em um contexto de responsabilidade objetiva, a obrigação de indenizar pode ser imputada a alguém que, não necessariamente, tenha dado causa ao evento danoso, isto é, tenha provocado, no mundo fático, por sua ação ou omissão, o dano. A responsabilidade pode exsurgir não de um nexo de causalidade (físico, natural) com o dano, mas sim de um vínculo jurídico que impõe a um sujeito o dever de reparar o lesado.

No presente caso, embora o estacionamento seja gratuito e aberto, sua disponibilização pelo estabelecimento comercial como facilidade aos clientes caracteriza serviço que integra a relação de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva.

A apelante invoca a excludente de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o autor teria deixado o veículo destrancado. Esta tese não encontra respaldo no conjunto probatório. O depoimento do autor esclarece que o veículo foi devidamente trancado mediante controle remoto, sendo que o Apelante não fez prova de suas alegações, quando podia ter apresentado no mínimo as câmeras de segurança do local.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC somente é afastada nas hipóteses taxativamente previstas no § 3º do artigo 14, quais sejam: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em análise, não se verifica qualquer dessas excludentes. O defeito na prestação do serviço restou caracterizado pela insuficiência das medidas de segurança, permitindo a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado. 2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.
3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002845-04 .2020.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Nesse contexto, a sentença reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando indenização no valor de R$ 4.000,00. A apelante contesta tal reconhecimento, sustentando que se trataria de mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, não se confundindo com meros dissabores do cotidiano. No presente caso, o furto de pertences pessoais em estabelecimento comercial extrapola o conceito de mero aborrecimento, caracterizando efetiva lesão ao patrimônio moral do consumidor.

A situação vivenciada pelo autor - descoberta do furto através de notificações de compras fraudulentas, necessidade de bloqueio de cartões, lavratura de boletim de ocorrência e busca infrutífera por colaboração do estabelecimento - configura abalo psíquico que transcende o mero dissabor, justificando a reparação moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

A sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para pleitear indenização por danos materiais, uma vez que as notas fiscais dos aparelhos celulares encontram-se em nome de terceiros. Esta conclusão não afeta, contudo, o reconhecimento dos danos morais, que decorrem da violação de direitos personalíssimos do próprio autor.

A circunstância de os bens pertencerem formalmente a terceiros não elide o fato de que o autor os utilizava e foi diretamente afetado pelo evento danoso. O dano moral, neste contexto, independe da titularidade formal dos bens subtraídos, decorrendo da própria situação vexatória e dos transtornos experimentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026